Tribunal: STF
Processo: AI 405369
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR APOSENTADO. CORREÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.